Tribunal: TJMT
Processo: 1037409-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037409-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIO JEOVANE DEPRA - CPF: 409.136.780-15 (ADVOGADO), FELIPE SALVADOR DOS ANJOS - CPF: 061.022.991-59 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), VITORIO JEOVANE DEPRA - CPF: 409.136.780-15 (IMPETRANTE), JAILSON RODRIGUES MATOS - CPF: 033.874.595-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.140.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO LOUREIRO JUNIOR - CPF: 066.621.229-55 (VÍTIMA), PISCULTURA PRINCESA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
QUE
EVIDENCIA
MAIOR PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
INSUFICIENTES.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
NÃO VIOLADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que se encontra preso preventivamente desde 18 de outubro de 2024, sob a imputação dos crimes de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

A defesa sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e viola o artigo 315 do Código de Processo Penal, além de argumentar a inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com base nas condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão:

As questões centrais são:

(I)
Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais;

(II)
Examinar se há risco concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar;

(III)
Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A autoridade coatora indicou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.

O
modus operandi
empregado pelo paciente demonstra periculosidade acentuada, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para evitar novos delitos e assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta e a habitualidade delitiva justificam a prisão preventiva, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Embora o paciente possua condições pessoais favoráveis, tais fatores não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar quando presente o
periculum
libertatis
, conforme entendimento pacificado no Enunciado Criminal 43 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva pode ser decretada quando há risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública, desde que devidamente fundamentada.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo envolvimento em associação criminosa, justifica a manutenção da segregação cautelar.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco à ordem pública.

5. O princípio da presunção de inocência não é violado pela decretação de prisão preventiva fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312
– Requisitos da prisão preventiva.

CPP, art. 319
– Medidas cautelares diversas da prisão.

CP, art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV
– Furto qualificado.

CP, art. 288
– Associação criminosa.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021
– Medidas cautelares diversas não são eficazes para evitar a reiteração delitiva.

STJ,
AgRg
no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/04/2021
– A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos.

TJMT, Enunciado Criminal 43
– "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o
p
ericulum
libertatis
."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Vitório
Jeovane

Depra
, em favor de
F
ELIPE SALVADOR DOS ANJOS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18 de outubro de 2024, em razão da imputação, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e art. 288, "
caput
", ambos do Código Penal), sendo a prisão decorrente de flagrante delito.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, em violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal; b) inexistência de requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de garantir a aplicação da lei penal; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do artigo 319 do CPP; d) violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; e) condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa e trabalho lícito.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, no mérito, pugnou pelo deferimento da ordem para que ele responda ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi
indeferido
na decisão proferida em 09 de janeiro de 2025 (id. 261850789).

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 263090770).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(id. 267103257).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Felipe Salvador dos Anjos
, por ordem do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

O
habeas corpus
foi impetrado em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente, que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e 288,
caput
, ambos do Código Penal.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002884-50.2024.8.11.0005 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando sua decisão na necessidade de resguardar a sociedade e assegurar a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, a magistrada entendeu que a gravidade da conduta atribuída ao paciente justificaria a necessidade da segregação cautelar, especialmente diante do suposto envolvimento em furto qualificado e associação criminosa. Vejamos excerto da decisão:

"Verifica-se que os custodiados foram detidos em estado de flagrância pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, § 4º, inc. IV, e art. 288, ambos do Código Penal. A conduta dos flagrados evidencia risco à ordem pública, uma vez que a forma de execução do delito, com subtração de bens mediante rompimento de obstáculo e associação prévia, demonstra maior periculosidade e exige resposta cautelar adequada. Além disso, o modus operandi adotado pelos flagrados indica habitualidade delitiva, impondo-se, assim, a decretação da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa.”

(Id. 260919195).

Cotejando as informações prestadas pela autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, Felipe Salvador dos Anjos, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão foi decretada para garantir a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como
,
para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os indícios de tentativa de fuga e a destruição de provas.

A decisão atacada menciona que a prática delitiva não se limitou a um furto simples, mas sim a um furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, além de evidenciar a existência de uma estrutura organizada para a prática do crime, o que justifica a imputação também do delito de associação criminosa.

Nesse contexto, a reiteração criminosa e o risco de novas investidas delitivas se mostram evidentes, configurando o
periculum
libertatis
e afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça reforça que o
modus operandi
adotado pelos agentes demonstra uma periculosidade concreta, afastando a tese defensiva de que a custódia cautelar se baseia unicamente na gravidade abstrata do delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente pode ser extraída das circunstâncias fáticas do crime, não se limitando a antecedentes criminais ou ao histórico pessoal do réu. Dessa forma, a existência de indícios de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar.

Além disso, a análise da decisão objurgada indica que o juízo de origem não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas demonstrou, com base nos autos, que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública.

O comportamento dos agentes, que tentaram se evadir da abordagem policial e danificaram celulares com o provável intuito de suprimir provas, evidencia uma postura incompatível com a concessão da liberdade provisória, sendo a prisão o único meio eficaz para evitar a frustração da aplicação da lei penal.

Diante do exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva atende aos requisitos legais e se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça confirma que a via do
habeas corpus
não é adequada para revolver o conjunto probatório quando há elementos concretos que embasam a decisão atacada.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, disposto no
Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Com efeito,
“Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime contra dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade,
cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou, em tese, atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.”
(N.U 1016888-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, publicado no DJE 04/10/2021).

Portanto, a manutenção da segregação cautelar do paciente revela-se necessária, decorrente da imprescindibilidade da garantia da ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da gravidade concreta da conduta atribuída, bem como, aliada à acentuada periculosidade do agente (
periculum
libertatis
), evidenciado pelo
modus operandi
empregado.

Nessa conjuntura, estão configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como
,
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo
31
9
do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Conclusivamente,
"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais
favoráveis, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Diante do exposto, impõe-se a denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar do paciente até eventual reavaliação da necessidade da medida pelo juízo competente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de Felipe Salvador dos Anjos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025